Tribunal: TJSP
Processo: 0040781-69.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c cobrança de valores. Seguro atrelado a contrato de consórcio de financiamento de imóvel. Morte de segurado. Alegação de cancelamento unilateral e sem prévio aviso. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte das contratadas. Seguro prestamista que também tem natureza bancária. Precedentes deste C. Grupo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c cobrança de valores. Seguro atrelado a contrato de consórcio de financiamento de imóvel. Morte de segurado. Alegação de cancelamento unilateral e sem prévio aviso. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte das contratadas. Seguro prestamista que também tem natureza bancária. Precedentes deste C. Grupo Especial. Demanda atinente à matéria de competência da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado (13a Câmara) – Artigo 5o, II.4 e II.6, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal.
Competência recursal. Seguro prestamista como garantia de pagamento de saldo devedor de cartão de crédito. Debate principal que envolve contrato bancário. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte. Precedentes. Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada. (TJSP - Conflito de competência cível 0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Araldo Telles - j. 29/08/2019 - destacado).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de revisão contratual c/c inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada para desconstituir autorização de débito em conta corrente - Seguro prestamista que é apenas acessório do contrato bancário cujas cláusulas e consequências (cálculo de juros capitalizados e tributo) se busca discutir - Matéria que se insere dentre as de competência preferencial da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 desta Egrégia Corte) - Conflito julgado procedente, para afirmar competente a Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado) (TJSP - Conflito de competência cível 0017618-36.2015.8.26.0000 - Rel.Des. João Carlos Saletti - j. 07/05/2015 - destacado).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0040781-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 28a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julga-se o
presente conflito de competência para reconhecer a competência da C. 13a Câmara de
Direito Privado para julgamento do recurso. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA E CORREIA LIMA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
2
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000
Suscitante: 28a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 13a Câmara de Direito Privado
Interessados: Eunice Camargo Barra, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fernanda de Carvalho Queiroz
Voto no 10.433
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c cobrança de valores. Seguro
atrelado a contrato de consórcio de financiamento de imóvel.
Morte de segurado. Alegação de cancelamento unilateral e sem
prévio aviso. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte
das contratadas. Seguro prestamista que também tem natureza
bancária. Precedentes deste C. Grupo Especial. Demanda
atinente à matéria de competência da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado (13a Câmara) Artigo 5o, II.4 e II.6,
da Resolução no 623/2013, deste Tribunal.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 28a
Câmara de Direito Privado em face da 13a Câmara de Direito Privado,
para julgamento do recurso de apelação no 1008274-69.2019.8.26.0001,
interposto contra a sentença que julgou improcedente ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c.c cobrança, condenando a parte
autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Inicialmente, o feito foi distribuído à 13a Câmara de Direito
Privado, que por acórdão de relatoria do Desembargador Nelson Jorge
Júnior, não conheceu do recurso, por entender que discussão envolve
contrato de seguro pessoal, matéria de competência recursal de uma das
25a a 36a Câmaras de Direito Privado, fls.282/286.
Os autos foram redistribuídos à 28a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
3
Privado que, por acórdão de fls. 292/296, de relatoria da Desembargadora
Berenice Marcondes Cesar, suscitou o presente conflito de competência,
por entender que a discussão refere-se a contrato de consorcio imobiliário
vinculado ao seguro prestamista, matéria de competência da Segunda
Subseções de Direito Privado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de nulidade de cláusula c.c cobrança proposta pela autora
Eunice Camargo Barra em face das rés Porto Seguro Administradora de
Consórcios LTDA e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Segundo consta dos autos, alega a autora que é mãe e
única herdeira da consorciada Aparecida de Fátima Barra, falecida em
07/08/2018. Informa que em 21/08/2017 a falecida aderiu ao contrato de
consórcio imobiliário com seguro prestamista, tendo pago as parcelas
com vencimento até maio de 2018 deixando de pagar somente as
parcelas com vencimentos em junho e julho de 2018. Informa que a ré
rescindiu o contrato de consorcio e o seguro unilateralmente, sem aviso
ou chance de quitação do valor em aberto. Relata que, com o
falecimento da consorciada, tentou obter o pagamento da indenização,
sem sucesso, sob o argumento de que a apólice havia sido cancelada por
inadimplemento. Discorre sobre a ocorrência de ato ilícito pelo
cancelamento da apólice, bem como sobre a nulidade da cláusula 53.4,
cobrando os valores devidos pelo seguro prestamista.
Registre-se, de início, que a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se, em razão da matéria, examinando-se os
2 RI/TJ Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
4
termos da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (arts. 1032 e 1043,
do Regimento Interno desta Corte).
No presente caso, a autora rebela-se contra o
cancelamento unilateral e sem prévio aviso, do contrato de consórcio e
do seguro prestamista a ele vinculado.
Pela análise da documentação acostada verifica-se que o
seguro é acessório do contrato de consorcio firmado entre a falecida e as
rés (fls.13/43).
A cláusula em que se discute a nulidade contempla o
seguro no contrato de consorcio firmado pela “de cujus” fls.35.
Em casos como no dos autos, este C. Grupo Especial já se
posicionou quanto à natureza do contrato de seguro prestamista. Confira-
se o precedente de relatoria do E. Desembargador Luiz Antonio de
Godoy:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Seguro de proteção financeira ou
seguro
prestamista.
Contrato
bancário.
Competência
da
Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II.4, da Resolução 623/2013,
do
Órgão
Especial
Conflito
procedente,
reconhecida
a
competência da Colenda 13a Câmara de Direito Privado.
(...) Em regra, independentemente da finalidade e do objeto do
contrato ao qual está atrelado, o seguro de proteção financeira
ou seguro prestamista tem por escopo cobrir saldo devedor do
garantido, sendo seu objetivo, sem dúvida, resguardar o agente
financeiro caso ocorra uma das áleas nele previstas. Assim sendo,
as características desta modalidade securitária atribuem a este
contrato natureza predominantemente bancária. A esse respeito,
é importante ter em mente que “a definição da competência
para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica
2 RI/TJ Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.
3 RI/TJ
Art. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a
qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
5
da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir”
(Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Nancy Andrighi, em 25/8/10).
Dessa forma, considerado o disposto no artigo 5o, II.4, da
Resolução 623/2013, do Órgão Especial desta Corte, compete à
Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações desta sorte.
Nesse sentido, há precedente deste Grupo Especial da
Seção de Direito Privado:
'Conflito de competência entre a 2a e a 18a. Câmaras de Direito
Privado. Ação de obrigação de fazer. Cláusula de seguro
prestamista inserida no contrato de financiamento, com valor do
prêmio acrescido às prestações do mútuo. Circunstâncias que
tornam evidente que não se trata de pacto autônomo, mas, ao
contrário, indissociavelmente ligado ao contrato principal, que é
de natureza bancária. Contrato de seguro celebrado com o fim
de garantir o adimplemento do valor financiado. Competência
preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado II (art. 5o, inciso II, item II.4, da Resolução no 623/13).
Conflito
de
competência
procedente,
para
declarar
competente a 18a Câmara de Direito Privado' (Conflito de
Competência
no
0022770-65.2015.8.26.0000,
Araras,
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Rel. Des. Gomes Varjão, em 7/5/15).'
(Conflito de competência 0073204-58.2015.8.26.0000; Relator (a):
Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
10/12/2015;
Data
de
Registro:
12/12/2015-
destacado)”
Some-se a isso o fato de que o contrato de seguro
prestamista tem por objeto garantir o financiamento cuja natureza é
bancária como já pontuou este C. Grupo Especial, a saber:
Conflito de competência entre as 24a e 35a Câmaras de Direito
Privado. Ação de obrigação de fazer, fundada em seguro
prestamista, o qual tem por objetivo garantir contrato de
financiamento v- Natureza predominantemente bancária -
Competência das Câmaras (11a a 24a, 37a e 38a) que integram a
Segunda Subseção de Direito Privado Competente a 24a Câmara
(suscitante) - Conflito de competência procedente. (Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
6
Competência no 0007096-47.2015.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado do TJSP, j. em
26.FEV.2015) (destacado)
Portanto, a competência para julgar os recursos oriundos
da ação é da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado, consoante
a Resolução no 623/2013:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e
oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3(três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
II
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
II.4 - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou
inominados
(...)
II.6 - Ações derivadas de consórcio, excetuadas as relativas à
alienação fiduciária em que se discuta a garantia;
No mesmo sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta em
ação de cobrança (seguro prestamista atrelado a contrato de
consórcio). Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador
Relator da 38a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras
25a a 36a. Conflito suscitado pela 29a Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
que é determinada em razão da matéria. Contrato de consórcio
de bem imóvel. Litígio que aspira a cobertura de seguro
prestamista vinculado a contrato de consórcio. Competência da
Subseção II de Direito Privado Art. 5°, inciso II.6, da Resolução n°
623/2013
Conflito
julgado
procedente
e
declarada
a
competência da 38a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0040781-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.433
7
(TJSP; Conflito de competência cível 0039598- 97.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019- destacado)
Competência recursal. Seguro prestamista como garantia de
pagamento de saldo devedor de cartão de crédito. Debate
principal que envolve contrato bancário. Competência atribuída
às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta
Corte.
Precedentes.
Conflito
procedente,
declarada
a
competência da Câmara suscitada. (TJSP - Conflito de
competência cível 0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Araldo
Telles - j. 29/08/2019 - destacado).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de revisão contratual c/c
inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c pedido
de tutela antecipada para desconstituir autorização de débito
em conta corrente - Seguro prestamista que é apenas acessório
do contrato bancário cujas cláusulas e consequências (cálculo
de juros capitalizados e tributo) se busca discutir - Matéria que se
insere dentre as de competência preferencial da Seção de
Direito Privado II (art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 desta
Egrégia Corte) - Conflito julgado procedente, para afirmar
competente a Câmara suscitada (38a Câmara de Direito
Privado)

(TJSP
-
Conflito
de
competência
cível
0017618-36.2015.8.26.0000 - Rel.Des. João Carlos Saletti - j.
07/05/2015 - destacado).
Pelo exposto, julga-se o presente conflito de competência
para reconhecer a competência da C. 13a Câmara de Direito Privado para
julgamento do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator